Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704875-94.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEISE KAMILLY DE SOUZA QUEIROZ ALENCAR, TIAGO ROSA RODRIGUES DA SILVA APELADO: PATRICIA DE FATIMA VALCACIO CERCATO, TIAGO ROSA RODRIGUES DA SILVA, ALMIR DOS SANTOS DUARTE COELHO, KEISE KAMILLY DE SOUZA QUEIROZ ALENCAR D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por KEISE KAMILLY DE SOUZA QUEIROZ ALENCAR e TIAGO ROSA RODRIGUES DA SILVA, na qual é requerida a concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça (contracheques, extratos bancários, declarações de imposto de renda, entre outros) ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator